Tribunal: TJMT
Processo: 1016758-59.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
HABEAS CORPUS CÍVEL N. 1016758-59.2020.8.11.0000
IMPETRANTE:- DEMERCIO LUIZ GUENO
PACIENTE:- JAIRO ROBERTO BULOW COSTA
Habeas Corpus Preventivo n. 1016758-59.2020.8.11.0000, para suspender para suspender ordem de prisão por inadimplência de pensão alimentícia.
O impetrante alega que o paciente tem renda mensal de R$2.000,00, tem outra família, e não tem condições de arcar com o total da quantia exigida.
Aduz que ele vem tentando adimplir a obrigação mediante o pagamento parcial da dívida, e que sua situação financeira piorou em decorrência da pandemia causada pela Covid-19.
Afirma que ofereceu uma motocicleta para garantia, o que não foi aceito pela exequente.
Diz que apresentou os documentos que comprovam seus argumentos, pleiteou audiência de conciliação e ainda depositou a quantia que tinha, todavia o juízo a quo não considerou nada disso.
Argumenta que há excesso de execução, pois o débito apresentado de R$17.425,03, não subtraiu as mensalidades parciais efetuados.
Pede, no final, o deferimento da liminar para a suspensão do decreto de prisão.
É o necessário.
O caso em análise trata de decreto de prisão por inadimplência de pensão alimentícia.
Segundo consta, a dívida hoje estaria em R$17.425,03.
É certo que no habeas corpus não cabe analisar as condições econômicas do devedor para concluir se ele tem ou não possibilidade de arcar com a dívida, pois a matéria exige a produção de provas, o que não se admite nesta via estreita.
Contudo, considerando que o valor do débito (R$17.425,03) significa que ele não paga a pensão há mais de um ano e, ao que consta, não houve a interposição de Revisional ou qualquer outro Recurso.
Assim, ainda que tenha efetuado o pagamento parcial da pensão, não é suficiente para suspender o decreto de prisão.
Desse modo, estando demonstrada a inadimplência do alimentante, não se vislumbra, ao menos a princípio, justificativa para a suspensão do ato ora impugnado.
Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de liminar.
Requisitem-se informações à autoridade coatora.
Após, à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 13 de agosto de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator